Tribunal: TJES
Processo: 5007050-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007050-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IVO TOMAZ - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com a Súmula 435, do e. STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, o que restou verificado no caso dos autos.

2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 4738934, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 24780842 que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
IVO TOMAZ ME,

indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pela municipalidade.

Em suas razões, o município alega, em síntese, (i) a ocorrência de dissolução irregular da empresa; (ii) a subsistência da responsabilidade solidária do sócio pelo encerramento da microempresa sem o adimplemento dos débitos; (iii) no caso de microempresa, a responsabilidade da pessoa física deriva da própria natureza da firma individual executada.

Desta forma, requer conhecimento e provimento do recurso reformando a decisão recorrida para reconhecer a dissolução irregular da empresa executada e redirecionar a execução ao empresário.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
007050-90.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA:
IVO TOMAZ ME.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 4738934, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 24780842 que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
IVO TOMAZ ME,

indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pela municipalidade.

Em suas razões, o município alega, em síntese, (i) a ocorrência de dissolução irregular da empresa; (ii) a subsistência da responsabilidade solidária do sócio pelo encerramento da microempresa sem o adimplemento dos débitos; (iii) no caso de microempresa, a responsabilidade da pessoa física deriva da própria natureza da firma individual executada.

Pois bem.

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Isso porque “O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). No mesmo sentido: “O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Sob esse panorama, conforme já brevemente relatado, o Estado agravante perante o juízo
a quo
requereu o redirecionamento em desfavor do sócio da empresa agravada apenas sob o fundamento de que ela foi dissolvida irregularmente por ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Entretanto, nesta instância recursal veicula as teses de (ii) subsistência da responsabilidade solidária do sócio pelo encerramento da microempresa sem o adimplemento dos débitos e de que (iii) no caso de microempresa, a responsabilidade da pessoa física deriva da própria natureza da firma individual executada, pois foram veiculadas apenas nesse grau recursal. Desta forma,
tais matérias não foram objeto de análise submetida ao juízo
a quo,

o que impede o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de caracterizar a indevida supressão de instância.

Vale ressalta que o agravo se trata de um recurso
secundum eventum litis
e, portanto “[...] o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) - (TJES; AI 0021312-25.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021).

Seguindo, como se sabe, o artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

E, considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, para que haja a citada responsabilização cabe à Fazenda Pública comprovar que o sócio/administrador agiu com dolo, ou seja, a falta de pagamento não é apta a ensejar a responsabilização tributária (Súmula 430 – STJ
1
).

In casu,
caberia ao Estado comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular.

Acerca disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630).

Quando à referida dissolução irregular, nos termos da Súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ).

E, na hipótese dos autos, a empresa executada não foi encontrada no seu domicílio fiscal, pois a citação foi realizada em endereço diferente do constante no cadastro oficiais, conforme AR juntado no id. 1716046, além restar demonstrado por meio do Relatório de Investigação de id. 4898071 que a empresa encontra-se fechada e não funciona no local há bastante tempo.

Além disso, verifico que restou incontroverso que a empresa agravada foi baixada em 04/12/2015, tendo sido extinta por liquidação voluntária, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral constante nos autos. E, em consonância com o disposto no art. 9, §5º da LC 123/2006 “A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores”.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A teor da Súmula 435, do e. STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Logo, na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal.
II. No caso, diante da ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de dissolução irregular, mormente quando os sócios interessados não cuidaram em trazer aos autos prova mínima da continuidade das atividades da pessoa jurídica, resta viabilizado o redirecionamento da execução. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200008157, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal (fls. 12 do ID 2332643) evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, sendo certo que, nos termos do enunciado nº 435 da súmula de jurisprudência do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 2. A princípio, restou devidamente demonstrado que a empresa se encontra inativa. Exigir do ente público que comprove a ausência de comunicação quanto à baixa equivaleria a obrigá-lo a realizar prova negativa de difícil ou impossível produção, o que não se pode admitir. 3. É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a ratio da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº REsp 1371128/RS (Tema 630): “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 4. Quanto à não inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, consigno que, em regra, o redirecionamento de execução fiscal aos sócios exige que estes tenham sido incluídos como responsáveis no título, cabendo-lhes o ônus de comprovar que não praticaram atos com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou estatutos. Contudo, é possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5002369-14.2022.8.08.0000, Relator Des. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/Sep/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
e
possibilitar o redirecionamento da execução ao sócio/responsável Ivo Tomaz.

É como voto.

1
Súmula 430 – STJ.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.